Tribunal: TJDFT
Processo: 0744504-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0744504-46.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRESSA KALIANNY DA ROCHA SILVA, KATIA DOS SANTOS LACERDA APELADO: MARIA RAIMUNDA QUADRO DA SILVA, CARLA REGINA COSTA DOS SANTOS CANDIDO, KATIA DOS SANTOS LACERDA, MELISSA COSTA BARROS DE MEDEIROS, ANDRESSA KALIANNY DA ROCHA SILVA D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos por Andressa Kalianny da Rocha Silva, autora, e Katia dos Santos Lacerda e Carla Regina Costa dos Santos Candido, rés, contra sentença (ID 43215117) proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as requeridas Melissa Costa Barros de Medeiros, Maria Raimunda Quadro da Silva, Carla Regina Costa dos Santos Candido e Katia dos Santos Lacerda, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à autora, fixada em R$5.000,000 (cinco mil reais). Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente Carla Regina Costa dos Santos Candido postula, em seu recurso (ID 43215128), a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não possui condição de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa e o instituto da gratuidade visa a acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, observa-se que inexistem nos autos documentos que comprovem a alegação de hipossuficiência, além de as custas recursais não ostentarem valor elevado. Diante do exposto, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresentar declaração de hipossuficiência e comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados, consoante art. 99, § 2o, do CPC[2]; ou b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC[3]. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 27 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [2] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [3] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.